Tribunal: TJDFT
Processo: 0741179-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741179-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLA CRISTINA DINIZ MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dra. Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa, que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de CARLA CRISTINA DINIZ MARQUES, indeferiu o pedido de intimação pessoal para que a executada indicasse bens à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774 do CPC). Em suas razões recursais (ID 76605697), o banco agravante aponta o retorno frustrado das diversas diligências empreendidas para localização de patrimônio da devedora, tece considerações e colaciona jurisprudência favoráveis à intimação da executada para que indique bens passíveis de penhora nos termos do art. 774 do CPC. Para fins de liminar, afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima, resultando o perigo da demora do risco de consumação da prescrição intercorrente. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja determinado à executada que indique bens passíveis de penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça. Preparo regular (ID 76613628). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso, em que pese a defesa recursal, não verifico, em sede de juízo sumário, a presença dos requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar. A medida de coerção requerida pelo banco agravante foi considerada contraproducente in casu e, portanto, indeferida pelo juízo de origem, que assim assentou: “O exequente postula pela intimação da parte executada, CARLA CRISTINA DINIZ MARQUES, para que indique bens à penhora, sob pena de ser considerado ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC (ID 236663978). O artigo 774, V, do CPC considera "atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus." Já o § 2o do artigo 829 do CPC, prevê que "a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente." Todavia, no caso vertente, não há bens penhoráveis, tampouco prova de malícia processual, o que inviabiliza a imposição da multa. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA INDICAR BENS À PENHORA, SOB PENA DE RESPONDER POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA ART. 774, INCISO V, DO CPC. DOLO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, decorrente do art. 774, inciso V, do CPC, só pode ser cogitada quando demonstrada a má-fé processual. E, mesmo assim, será cabível apenas quando for efetivamente constatada a ocultação propositada do patrimônio. 2. Ainda que não tenha havido o cumprimento da ordem judicial para indicar os bens penhoráveis, ausente o dolo, não se vislumbra a intenção consciente e injustificada de frustrar a execução, devendo ser afastada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 3. Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07288956020208070000 DF 0728895-60.2020.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 05/08/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, à falta de demonstração da presença dos requisitos mencionados, a intimação seria inútil, cuja frustração se antevê, conforme se abstrai das regras de experiência hauridas pela observação de inúmeros casos análogos. Inclusive, a parte exequente não demonstrou eventual ocultação ou transferência fraudulenta de bens, com a finalidade de frustrar a presente execução. Ademais, não pode ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente pelo fato de o executado não possuir bens passíveis de penhora. Nesse sentido, pode-se dizer que "somente será possível exigir que o devedor indique ao juiz onde se encontram os bens penhoráveis se, antes, ficar demonstrado que ele possui tais bens e os alienou no curso do processo. Não seria justo apenar o devedor com a multa de que trata o art. 774, parágrafo único, pelo só fato de não ter condições para suportar a dívida. O que a lei busca penalizar é o devedor recalcitrante, aquele que, sabidamente detentor de patrimônio penhorável, se nega a submetê-lo à constrição."(Comentários ao Código de Processo Civil, RT, Tomo VII, Coord. Marinoni/Mitidiero/Arenhart, pág. 48). Posto isso, indefiro esse pedido de ID 236663978. Para prosseguimento do feito, intime-se o exequente para indicar a conta bancária para a qual serão encaminhados os depósitos decorrentes dos descontos nas verbas salariais da executada, nos termos da decisão ID 235659020. Publique-se.” Veja-se que a medida postulada (art. 774, V, CPC) constitui um dos meios coercitivos tendentes a compelir o devedor a cumprir suas obrigações de modo a dar efetividade à execução. Com efeito, versando sobre conduta atentatória à dignidade da justiça, a norma processual em questão estabelece a penalidade de multa, no valor de até 20% (vinte por cento) do valor exequendo, em desfavor do executado que, intimado, não apontar bens passíveis de penhora. Eis o teor do dispositivo: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: [...] V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.” Contudo, não se admite o uso indiscriminado da medida de coerção indireta ora postulada, a qual deve ser utilizada com ponderação, ou seja, quando houver nos autos elementos de convicção no sentido de conduta capciosa do devedor em omitir e/ou ocultar bens passíveis de penhora. Com essa compreensão, colaciono precedentes deste TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos no artigo 798, II, "c", do Código de Processo Civil, é ônus do exequente indicar bens do devedor passíveis de penhora. "Não havendo indício de que o devedor possua e ou esteja ocultando bens, incabível a intimação do devedor para indicação de bens, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 774, V, do Código de Processo Civil" (Acórdão 1270228, 07109047120208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. O credor é responsável por promover a execução, tornando inviável a solicitação de intimação do devedor para listar bens sujeitos a penhora quando as investigações prévias sugerem que o devedor não possui ativos. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1878287, 07102625920248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no PJe: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. INFOJUD. INFORMAÇÃO QUANTO À CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEIS REGULARES E IRREGULARES. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE E INDICAÇÃO DOS ENDEREÇOS DETALHADOS DOS IMÓVEIS. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento quando demonstrado que a questão tratada no recurso foi objeto de exame pelo Juízo. 2. As informações obtidas, via pesquisa INFOJUD, noticiam que o devedor possui alguns títulos de cessão de direitos de imóveis regulares e irregulares. Muito embora não seja cabível a penhora dos imóveis indicados, visto que registrados em nome de terceiros, passível de constrição os direitos possessórios, em razão de serem dotados de expressão econômica, nos termos do art. 813, XIII, do CPC. 3. Para fins de efetivação da penhora, não se olvida ser ônus dos exequentes a comprovação de que os direitos possessórios dos imóveis pertencem, de fato, ao executado, não se justificando que a diligência seja efetivada pela Judiciário, quando inexistente demonstração de qualquer tentativa nesse sentido. 4. Não merece acolhida a tese defensiva com fundamento no princípio da cooperação, sob pena de isentar injustificadamente o credor da obrigação de diligenciar para localizar os bens passíveis de penhora em nome do devedor, bem como buscar as informações necessárias sobre tais bens junto aos órgãos públicos. 5. Inexistentes indícios de ocultação de bens, inviável a aplicação da multa prevista no parágrafo único, do artigo 774, do CPC. 6. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1880182, 07165952720248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PESQUISA. INDEFERIMENTO. OBRIGAÇÃO DA PARTE EXECUTADA INDICAR BENS À PENHORA. MULTA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 774, inciso V, do CPC dispõe que se considera atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 1.1. É necessária atuação de má-fé para que se caracterize o contempt of court, mostrando-se inviável obrigar o devedor a indicar bens à penhora sob ameaça de aplicação de multa com fulcro no artigo 774, inciso V, do CPC, sem que o credor tenha evidenciado a ocultação para frustrar a satisfação do crédito exigido. Precedentes desta Corte. 2. A má-fé não se presume. Diferentemente da boa-fé que é presumida, a má-fé não se presume, carecendo de comprovação da má conduta processual e do dolo de prejudicar, o que não resta demonstrado em sede de cognição sumária, prevista para o momento, devendo tal alegação ser comprovada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1872264, 07109216820248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A matéria devolvida a esta Instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. 1.1. Assim, descabe a análise pela Instância Revisora da matéria não apreciada pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido. 2. A imposição da multa pecuniária, com fundamento em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do Código de Processo Civil, condiciona-se à demonstração de que a parte executada está omitindo dolosamente seu patrimônio, com a finalidade de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo. 3. A mera inércia da executada em apresentar bens à penhora, sem qualquer elemento a demonstrar omissão dolosa, com intuito de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo, não configura ato atentatório à dignidade da justiça. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão 1866732, 07108385220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS A PENHORA. DESCUMPRIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. AFASTADA. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É cabível multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando se evidencia nos autos que o devedor "resiste injustificadamente às ordens judiciais", bem como "intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus" (art. 774, incisos IV e V do CPC). 2. O descumprimento, por si só, da ordem judicial para apontar bens passíveis de constrição, não configura ato atentatório à dignidade da justiça. 3. O regramento pressupõe a prática de conduta ou omissão temerária, baseada na má-fé, visando a omitir bens penhoráveis e a frustrar o processo executivo. 3.1. A ausência de prova acerca da resistência injustificada do devedor, ou quanto à prática de conduta maliciosa, no sentido de opor-se à execução, impõe o afastamento da imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão recorrida, afastar a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 774 do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1851129, 07519503520238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTO SUBJETIVO. 1. A aplicação da penalidade prevista no art. 774, inciso V, do CPC/2015 demanda a verificação do elemento subjetivo do dolo, ou seja, quando o devedor é intimado a indicar bens passíveis de penhora, mas omite dolosamente seu patrimônio, com a finalidade de dificultar o prosseguimento da execução. 2. Não resta comprovada a resistência injustificada do devedor no cumprimento da determinação judicial de penhora do faturamento da empresa, quando demonstra, através de balancete da empresa, a ausência de verba suscetível de constrição. Isto porque a boa-fé se presume e a má-fé exige prova cabal. 3. A conduta da parte Executada no sentido de não indicar bem à penhora não configura, em princípio, omissão dolosa de patrimônio a fim de frustrar a execução e tampouco ofende os princípios da cooperação e da boa-fé processual. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1432342, 07098041320228070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o exequente não apontou elementos contextuais no sentido de que a devedora busca dificultar ou se opor de modo injustificado ao cumprimento da obrigação exequenda. Conforme assinalado no decisum agravado, denota-se, ao que tudo indica ao menos nesse breve exame prefacial, que a devedora não dispõe de bens a serem indicados a penhora. Questionável, portanto, a utilidade e adequação na espécie da aplicação da medida prevista no art. 774, V, do CPC, constatando-se, neste momento processual, a inexistência de suficiente probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida liminar pretendida. No mais, vale consignar que o indeferimento do pedido ora reiterado não impede que o credor realize diligências outras e por meios próprios no sentido de localizar bens para satisfação de seu crédito. Por sua vez, o simples requerimento da diligência não se presta para obstar o retorno dos autos ao arquivo provisório, nem para suspender a fluência do prazo da prescrição intercorrente, consoante disposto no art. 921, III, §§ 1o e 3o, do CPC, pois “a retomada da execução suspensa pressupõe a localização de bem penhorável, na linha do que estabelece o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil”, assim como “Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores da medida suspensiva postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator